Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-22.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDINALVA DA SILVA - CPF: 790.599.371-04 (APELADO), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), A. L. SCHWANCK MAGGI - CNPJ: 12.119.828/0001-42 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIAS PRECLUSAS – NOTAS PROMISSÓRIAS – QUITAÇÃO DO DÉBITO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – ASSINATURA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer
(STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16a C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020)
. Na hipótese, a Apelante visa analisar matéria preclusa, já decidida pelo Juiz singular sem qualquer interposição de Recurso no momento oportuno.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o
débito
ao executado. Comprovada a
quitação
do débito objeto da Ação de E
xecução
, tem-se por inexigível os títulos executivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
A.L. Schwanck Maggi
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos
Embargos à Execução
opostos por
Maria Edinalva da Silva
.

A Juíza
a quo
julgou procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução e, de conseguinte, extinguiu a Ação Executiva n.o 1005869-42.2017.8.11.0003
. Por fim, compeliu a Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do Apelo, a Recorrente
sustenta carência de ação, sob a tese de que não foi carreado qualquer documento a fim de comprovar as alegações expostas pela Apelada; portanto, entende que deve ser reconhecida a carência da Ação e inépcia da inicial.

Afirma que a Recorrida deve a quantia de R$ 85.030,62 (oitenta e cinco mil, trinta reais e sessenta e dois centavos), conforme se extrai das notas promissórias de Ids. 8824130, 8824136 e 8824143, razão pela qual ingressou com a Ação Executiva.

Assevera que a perícia grafotécnica deveria ter apreciado os documentos originais, pois, no seu entender, a análise feita com base nas cópias dos títulos de crédito lhe ocasionará imensos prejuízos.

Aduz que as Notas Promissórias emitidas em nome da Recorrida preenchem os requisitos exigidos (título líquido, certo e exigível) para a execução.

Alega a inadequação da via eleita para discutir rescisão contratual, e que os títulos executados são autônomos e não possuem vínculo com os argumentos apresentados.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação e a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Execução por ela ajuizada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141576257.

Intimada para comprovar a hipossuficiência arguida (ID. 154087175), a empresa Recorrente juntou certidão emitida pela Receita Federal de inatividade da pessoa jurídica, bem como comprovantes de restituição de Imposto Federal, referentes aos exercícios de 2020 e 2021 (IDs. 156023684 e seguintes).

Na petição de ID. 158482164, insistiu na necessidade da concessão da benesse, sob a tese de que aqueles documentos comprovam sua hipossuficiência; ademais, informou que foi contemplada com a justiça gratuita nos autos da
Ação de Execução
n.o 1000449-22.2018.8.11.0003

Ao analisar a documentação carreada, reputei-a insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual indeferi o benefício; logo, a Apelante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo, sob pena de deserção (Id. 156777686).

O prazo decorreu
in albis,
consoante Certidão acostada ao Id. 158375170. Em vista disso, não conheci do Apelo, ante a sua deserção (Id. 158571171).

Irresignada, a Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno e, em juízo de retratação, tornei sem efeito as decisões
Id.
156777686 e Id. 158571171, pois a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita nos autos principais (Ação de Execução); por corolário, determinei a anotação da gratuidade nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa
A. L. Schwanck Maggi,
representada pelo proprietário

Assis Luciano Schwanck Maggi,

ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
Maria Edinalva da Silva,
no intuito de receber a quantia de R$ 59.375,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), decorrente das Notas Promissórias vencidas em 01/02/2015 a 01/04/2016.

Citada, a Executada/Apelada opôs Embargos à Execução e asseverou que,
em 31/12/2014, adquiriu da empresa Recorrente o ponto comercial de um restaurante denominado “Quatro Árvores”. Destacou que pagou adiantado o valor de R$ 30.534,00 (trinta mil e quinhentos e trinta e quatro reais) e, após a formalização do negócio jurídico, assinou as Notas Promissórias.

Aduziu que ao iniciar as atividades comerciais, foi informada pela proprietária do imóvel, terceira pessoa que não integra a Ação, que o Contrato de Locação firmado entre ela e a empresa Recorrente findaria em julho de 2015, bem como o imóvel seria retomado para fins de reforma e, por fim, ressaltou que o Instrumento Contratual não tinha cláusula permitindo a sublocação ou repasse de direitos locatícios.

Alegou que o Apelante vendeu, de forma onerosa, direitos que sequer possuía, razão pela qual suspendeu os pagamentos mensais.

Ressaltou que, em 24/05/2016, as partes celebraram “Termo de Recebimento de Material”, de modo que foi devolvido à Recorrente todos os móveis, utensílios e equipamentos que foram entregues na compra do ponto comercial, dando quitação recíproca das obrigações.

Afirma que a Apelante se comprometeu em devolver as Notas Promissórias no dia posterior; contudo, foi surpreendida com a citação da Ação de Execução para receber uma dívida já liquidada.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência da dívida e aplicação da multa por repetição de indébito.

Impugnados os Embargos (Id. 141576184), a Juíza singular oportunizou às partes a manifestação específica sobre as questões de fato e direito controvertidas.

A Apelada
pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, prova testemunhal e depoimento pessoal. Por sua vez, a Recorrente pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio a decisão saneadora, na qual a Julgadora singular rejeitou as preliminares de carência da ação e inépcia da inicial, arguidas pela Apelante na Impugnação aos Embargos, fixou os pontos controvertidos da demanda e deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, cujo Laudo Pericial consta do Id. 141576240.

Por constatar prova da quitação da dívida e de irregularidades nas assinaturas dos títulos, a Juíza sentenciante julgou procedentes
os pedidos formulados nos Embargos à Execução e, de conseguinte, extinguiu a Ação Executiva n.o 1005869-42.2017.8.11.0003
. Por fim
, compeliu a Apelante a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso de Apelação.

Insiste na tese de carência de ação e inépcia da petição inicial.

Sustenta, também, a inadequação da via eleita para discutir rescisão contratual e alega que os títulos executados são autônomos e não possuem vínculo com os argumentos apresentados.

Conforme exposto, ao impugnar os Embargos, a Apelante alegou, em sede de preliminar, a
carência da ação
e a
inépcia da inicial
,
pela falta de documentos.

Em 08/11/2019, a Juíza singular rejeitou as preliminares, sob o fundamento de que é evidente o objetivo da Recorrente, bem como que o pedido da Apelada encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, conforme decisão de Id. 141576194.

Não houve insurgência da Apelante à época, o que obriga no reconhecimento da preclusão temporal. Inclusive, a Juíza singular reiterou, no ato sentencial, que
“a preliminar aduzida pela embargada já foi objeto de enfrentamento pelo juízo, cuja decisão de há muito transitou em julgado, estando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria”
.

Portanto, tentar rediscutir, nesta fase processual, os temas relativos à carência da ação e inépcia da inicial já afastados pela Julgadora
a quo
em Novembro de 2019, ofende ao princípio da segurança jurídica, além do instituto da preclusão temporal.

Nesse prisma, o artigo 507, do Código de Processo Civil dispõe que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Assim, estes pedidos são manifestamente inadmissíveis, pois visam analisar matérias preclusas, já decididas pela Juíza singular e sem interposição de Recurso no momento oportuno.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM
PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.

CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS

EM
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
EXECUÇÃO
E INVENTÁRIO,
INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019. 2-
O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução
que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3-
Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT
.
4- Para as decisões interlocutórias proferidas

em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -,
no processo de execução

e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.
5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1803925 SP 2019/0075584-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/08/2019). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a decisão saneadora foi proferida em Embargos à Execução, não há dúvida de que o tema está precluso, motivo pelo qual dele não conheço.

Quanto às alegações de
inadequação da via eleita para discutir rescisão contratual, bem como que não há óbice na propositura da Ação de Execução, sob o argumento de que os títulos executados são autônomos e não possuem vínculo com os argumentos apresentados pela Apelada, razão não lhe assiste.

Da análise da petição inicial dos Embargos à Execução, observa-se que a rescisão do contrato estipulado entre as partes não foi objeto de defesa da devedora. Em verdade, o que a Apelada sustentou foi que já houve o distrato com a quitação do débito de forma amigável.

Para comprovar os seus argumentos e se eximir da obrigação, a Recorrida juntou o acordo celebrado entre ela e a Apelante, denominado como Termo de Recebimento de Materiais, no qual consta que “
com a entrega da relação de materiais e equipamentos supracitados por parte da senhora Maria Edinalva ao senhor Assis Luciano,
as partes reconhecem que não existe nenhuma pendência a ser resolvida
.” (Id. 141576177); logo, não há falar em inadequação da via eleita.

Ademais, em relação aos títulos de créditos
é cediço que, desde que preencham os requisitos legalmente exigidos, gozam de presunção
j
uris tantum
de legitimidade e, dessa feita, pode ser ilidida mediante apresentação de prova em contrário.

Na hipótese, a Ação de Execução foi lastreada em título cambial, consubstanciado em Notas Promissórias, em que figura como emitente a Apelada e como beneficiário o Recorrente e, em que pese a Recorrida ter assinado os títulos, que não foram devolvidos quando pactuado o acordo entre as partes, a prova grafotécnica comprovou que:
"após exaustivos exames, o perito relator do presente Parecer Laudo conclui que as assinaturas nos documentos do tipo "NOTAS PROMISSÓRIAS" não foram feitos pelo punho da Sra. MARIA EDINALVA DA SILVA."
(Id. 141576240, pág. 59).

Desse modo, comprovada a quitação do débito, a qual não foi refutada pela Apelante, bem como que as assinaturas subscritas nas Notas Promissárias não originaram do punho da Recorrida, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos títulos que embasam a Execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE DISTRATO – INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A discussão da causa debendi é cabível quando o título que embasa a execução não circulou, estando ainda relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes. Comprovado pela embargante que as duplicatas executadas estavam previstas no distrato, e havendo incerteza sobre a existência da dívida e o valor exato do débito, devem ser acolhidos os embargos à execução, a fim de extinguir o feito executivo pela ausência de liquidez e exigibilidade dos títulos. (TJ-MT - APL: 00004246120118110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2018)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PAGAMENTO PARCIAL - DEPÓSITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGOCIAÇÕES - FALTA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO - ART. 373, II, DO CPC. Em regra, o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago - art. 324 e art. 320, "caput", do CC.
No entanto, o parágrafo único do art. 320, do CC, também considera o pagamento do débito se pelas circunstâncias se concluir ter sido paga a dívida: "Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida."
(TJ-MG - AC: 10166140000158001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (sem grifos no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho na íntegra a sentença hostilizada.

Ante ao desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa
,
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC, porque a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023